Tribunal: STF
Processo: RE 1576271
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO IN NATURA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL AO MEIO AMBIENTE. DIREITOS FUNDAMENTAIS DIFUSOS. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL: HARMONIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. TEMA 999 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE MICRO E MACROBEM AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão de indenização pecuniária por danos ambientais decorrentes do carreamento de rejeitos arenosos para a Rodovia MG-129, em Mariana/MG. A parte agravante sustenta que a indenização pecuniária seria prescritível, invocando o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de indenização pecuniária por dano ambiental formulada em ação civil pública está sujeita à prescrição ou se se submete à imprescritibilidade estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 654.833 (Tema 999), fixou a tese de que ‘é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’, reconhecendo que o meio ambiente, como bem de uso comum do povo e direito fundamental de terceira geração, exige tutela contínua e indeclinável, independentemente do decurso do tempo. 4. A tese firmada no Tema 999 não distingue entre modalidades de reparação — in natura ou pecuniária — abrangendo toda forma de responsabilização civil por dano ambiental, uma vez que ambas compartilham o objetivo comum de recompor ou compensar o prejuízo causado ao bem ambiental coletivo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, diferencia o macrobem ambiental, que corresponde ao meio ambiente como bem difuso e coletivo, protegido em benefício de toda a sociedade e das gerações futuras (como ocorre nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público), do microbem ambiental, que diz respeito a interesses individuais afetados por dano ambiental de natureza privada. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pretensão de reparação de dano ao macrobem ambiental é imprescritível, ao passo que as pretensões relativas a danos individuais (microbens ambientais) estão sujeitas à prescrição, pois têm natureza eminentemente privada. 7. No caso concreto, a pretensão deduzida pelo Ministério Público visa à tutela do meio ambiente natural impactado por rejeitos minerários, cuja proteção interessa à coletividade e não a indivíduos determinados, caracterizando-se, portanto, como tutela de macrobem ambiental. 8. Sendo a pretensão reparatória dirigida à recomposição ou indenização de dano ao macrobem ambiental, incide a regra da imprescritibilidade, à luz da ratio decidendi do Tema 999 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999. 2. A imprescritibilidade abrange tanto a obrigação de reparação in natura quanto o pagamento de indenização pecuniária, quando destinadas à tutela do bem ambiental coletivo. 3. Quando a pretensão deduzida visa à proteção de macrobem ambiental — bem difuso e de titularidade coletiva — não se cogita da aplicação de prazos prescricionais. 4. A distinção entre macrobem e microbem ambiental é relevante para definição do regime jurídico: apenas este último, referente a direitos subjetivos individuais, submete-se à prescrição” (fls. 1-2, e-doc. 60).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do art. 37 e o § 3º do art. 225 da Constituição da República. Argumenta que a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariou o entendimento firmado no Tema 999 da repercussão geral, “ao estender a imprescritibilidade reconhecida à pretensão de reparação in natura do dano ambiental para abarcar também pretensões de natureza eminentemente patrimonial” (fl. 6, e-doc. 65).

Sustenta que este “STF deliberadamente não estendeu os efeitos da tese à indenização pecuniária, reconhecendo que os reflexos patrimoniais do dano ambiental constituem categoria jurídica distinta, sujeita a regramento próprio e não abrangida pela tese fixada“ (fl. 13, e-doc. 65).

Pede o provimento do recurso extraordinário para ser “reconhecida a prescrição da pretensão de indenização pecuniária formulada pelo Recorrido” (fl. 20, e-doc. 65).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 

4. A controvérsia posta neste processo refere-se à prescritibilidade da reparação civil em pecúnia em razão de danos ambientais. 

A recorrente sustenta “a inaplicabilidade da imprescritibilidade reconhecida no Tema 999/STF às pretensões de indenização pecuniária” (fl. 18, e-doc. 65).

Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos: 
“Trata-se de ação civil pública proposta pelo Agravado em face da Agravante, sob o fundamento de que a ré causou poluição mediante carreamento de rejeito arenoso para a Rodovia MG – 127, km 17, nos arredores da Mina Germano (ordem n. 04). 
(...)
O ponto central da controvérsia é decidir se a pretensão de reparação civil por dano ambiental, especificamente no que tange à indenização pecuniária, está sujeita à prescrição. Em outras palavras, deve-se determinar se a imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 abrange também os pedidos de indenização pecuniária ou se limita apenas à reparação in natura do dano ambiental. 
O sistema jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme estabelece o art. 225 da Constituição Federal. 
Além disso, o ordenamento jurídico prevê a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981. 
No caso, o Ministério Público explicitou que a empresa Samarco Mineração S.A. causou poluição mediante carreamento de rejeito arenoso para a Rodovia MG-129, km 117, nos arredores da Mina Germano em Mariana/MG, conforme consta no Auto de Infração nº 011395/2015. 

O Parquet argumenta que a pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 654.833 (Tema 999). 
Por sua vez, a Samarco Mineração S.A. alegou que a tese firmada no Tema 999 do STF estabelece a imprescritibilidade apenas para a reparação in natura de danos ambientais, não abrangendo os pedidos de indenização pecuniária. A agravante sustenta que deve ser aplicado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, ou subsidiariamente, o prazo quinquenal. Analisando os argumentos das partes, entende-se que a questão merece uma análise cuidadosa. 
Por um lado, a tese firmada pelo STF no Tema 999 estabelece que ‘é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’, sem fazer distinção expressa entre a reparação in natura e a indenização pecuniária. 
Por outro lado, é necessário considerar os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, que fundamentam o instituto da prescrição. 
Além disso, é importante ressaltar que a reparação do dano ambiental deve ser integral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que permite a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar (Súmula 629 do STJ). 
Nesse sentido, a indenização pecuniária pode ser considerada como uma forma complementar de reparação, circunstância que conduz à sua imprescritibilidade. Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito ao fato de que a pretensão ministerial diz respeito a um dano ambiental com conotação difusa (macrobem ambiental), ou seja, não se trata de uma afetação subjetiva ou individual (microbem ambiental), que seria prescritível, ao contrário daquele, imprescritível.
(...)
Conclui-se, assim, que a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, reconhecida pelo STF, deve ser interpretada de forma abrangente, englobando tanto a reparação in natura quanto a indenização pecuniária, uma vez que ambas as formas de reparação visam à proteção e à recuperação do meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente tutelado“ (fls. 7- 13, e-doc. 60).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa deste julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).

Nesse julgamento, este Supremo Tribunal Federal assentou não corresponderem os danos ambientais a ilícito civil, recebendo eles especial atenção do sistema jurídico em benefício de toda a coletividade. Prevalecem, no tema e neste caso, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.

A reparação integral ao meio ambiente abrange a recomposição in natura e a indenização pecuniária, sendo assente neste Supremo Tribunal a possibilidade de cumulação das duas determinações. Confira-se o seguinte julgado: 
“Ação cível originária. Constitucional e Ambiental. 2. Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Obras de rebaixamento e alargamento da calha. 3. Disposição de material não inerte na lagoa de Carapicuíba. Área de Proteção Ambiental (APA – Lei Estadual paulista n. 5.598/1987) e Área de Proteção Permanente (APP – art. 2º do antigo Código Florestal e Resoluções Conama n. 4/1985 e 302/2002). 4. Preliminares. Ilegitimidades ativa e passiva. Carência de ação. Inépcia da inicial. Rejeição. Teoria da asserção. 5. Cumulação de pedidos. Possibilidade de junção de pedidos, em ação civil pública ambiental, que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais. Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Incompetência superveniente desta Corte. Preclusão pro judicato. Perpetuatio jurisdictionis. Competência desta Corte firmada na Reclamação n. 2.454, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 3.2.2010. Prejuízo das alegações de incompetência da Justiça Federal. Afastamento de todas as preliminares. 7. Pedido de produção probatória. Indeferimento. Matéria suficientemente documental e jurídica. Desnecessidade de produção de outras provas (arts. 374, II e III, e 472, c/c incisos II e III do §1º do art. 464, todos do CPC). Julgamento antecipado da lide, em virtude de o deslinde do feito dispensar outras provas (art. 355, I, do CPC). 8. Mérito. Descumprimento da Licença de Instalação n. 224, antes e depois da revisão pela Cetesb. Disposição de materiais não inertes, sem o devido tratamento e de forma inadequada, em localidade protegida ambientalmente como APP e APA. Pedidos de recuperação da lagoa, de declaração de nulidade da revisão da licença de instalação, além de indenização por danos materiais e morais coletivos, entre outros. 9. Existência de acordo celebrado entre os réus integrantes da Administração Pública, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), e a União (coautor e colegitimado). Aquiescência do Ministério Público Federal (autor originário) quanto à autocomposição, à exceção do dano moral coletivo e da destinação da área para fins de centro de logística e de heliporto. Possibilidade de homologar acordo de parte da lide, com fundamento no art. 166 do CPC e na aplicação analógica do art. 3º, § 1º, da Lei 13.140/2015. 10. Dano moral coletivo. Presença dos elementos que ensejam a responsabilidade ambiental objetiva e solidária. Condenação de todos os requeridos, com exceção do Município de Carapicuíba. 11. Juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 12. Ação julgada procedente em parte. Ausência de condenação em honorários (art. 18 da Lei n. 7.347/1985). 13. Fase de cumprimento de sentença a ser processada perante o Juízo Federal de 1º grau” (ACO 1527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.11.2022).

Ao assentar ”a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, reconhecida pelo STF, deve ser interpretada de forma abrangente, englobando tanto a reparação in natura quanto a indenização pecuniária, uma vez que ambas as formas de reparação visam à proteção e à recuperação do meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente tutelado” (fls. 12-13, e-doc. 60), o Tribunal mineiro aplicou corretamente, ao caso, o Tema 999 da repercussão geral.

Não se pode admitir a interpretação restritiva pretendida pelo recorrente, de forma a excluir a indenização pecuniária da tese de imprescritibilidade da reparação civil ambiental, sob pena de negar o princípio da proteção integral ao meio ambiente e a tutela ecológica efetiva e adequada, determinada pelo art. 225 da Constituição da República.

Sobre a interpretação do direito fundamental à proteção integral do meio ambiente, confira-se o seguinte julgado: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.986/2007, DO ESTADO DO PARÁ, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 6.986/1995. EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS. INDENIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. EXPRESSA REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO IMPUGNADO. PREJUÍZO PARCIAL DA AÇÃO. FEDERALISMO COOPERATIVO ECOLÓGICO. ART. 24, VI E VII, CRFB. DESCABIMENTO DE LEITURA RESTRITIVA DO ART. 225, §2º, DA CRFB. TUTELA ECOLÓGICA EFETIVA, ADEQUADA E TEMPESTIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º, 2º, 3º e 4º DO ART. 38 DA LEI ESTADUAL 5.887/1995, INSERIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 6.986/2007. 1. Controvérsia constitucional que tem por objeto a Lei nº 6.986/2007, do Estado do Pará, que altera a Lei Estadual nº 6.986/1995, a prever indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente pela atividade de exploração e aproveitamento de recursos minerais, sob qualquer regime de exploração e aproveitamento, no referido Estado. 2. Legitimidade ativa da autora Confederação Nacional da Indústria – CNI, com base nos arts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, IX, da Lei 9.868/1999, e porque está configurado o requisito da pertinência temática entre o objeto dessa demanda constitucional e os objetivos institucionais da autora. 3. A revogação parcial superveniente da norma impugnada enseja prejudicialidade, nos termos de firme linha decisória desta Suprema Corte, o que verificado quanto ao art. 3º da Lei nº 6.986/2007 do Estado do Pará. 4. A Constituição Federal define competir privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Apesar da primazia federal sobre a atividade minerária, nos termos do art. 23, XI, CRFB, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e de lavra mineral em seus territórios e controlar os impactos ambientais causados pela atividade. 5. As atividades de exploração de recursos minerais, dado o seu especial impacto no meio ambiente, estão sujeitas a regime jurídico complexo e robusto de controle das suas operações e das condicionantes impostas como salvaguardas ambientais, incidentes tanto o direito minerário como o direito ambiental e seus correspondentes instrumentos e competências. É o que traduzem o art. 225, § 2º, CRFB, ao prever necessária a reparação dos danos decorrentes da exploração dos recursos minerais, e, especialmente, as engrenagens do federalismo cooperativo ecológico, estruturado no dever fundamental de proteção ambiental (art. 225, caput, CRFB) e nas competências concorrentes para legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição e a responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII, CRFB). 6. Aplicada a ratio decidendi do ADI 2030 ao ponto de encontro entre tutela ambiental e legislação minerária, possível distinguir um direito minerário ambiental, em que prevalece o interesse nacional materializado na competência privativa da União (art. 22, XII, CRFB), e o direito ambiental minerário, este objeto da competência concorrente (art. 24, VI e VIII), articulado com o cumprimento do dever fundamental de proteção ecológica (art. 225, CRFB), que inclui a edição de normas procedimentais e materiais que a tornem efetiva, adequada e tempestiva. 7. Imposta, pela Constituição, a tutela ecológica efetiva, adequada e tempestiva (art. 225), procede afirmar a preferência pelas formas de tutela preventivas – que se voltam a impedir que o próprio ilícito ocorra, e possivelmente o próprio dano – ou, no caso da ocorrência de evento danoso, pela tutela repressiva na forma específica, é dizer, in natura, a buscar a reparação integral do dano e, tanto quanto possível, o retorno à integridade ecológica. Essas preferências normativas, contudo, não excluem a tutela ressarcitória em pecúnia. Ao contrário, perfeitamente cumuláveis as diferentes formas de tutela para alcançar a proteção e a reparação integrais do meio ambiente. 8. Identificadas não apenas várias formas reparatórias – in natura, em pecúnia, ou conjugadas –, mas, mais do que isso, diferentes espécies de danos. Vislumbrados, inclusive, os chamados danos intermédio e residual, lógica que também se aplica na presente seara e evidencia que a interpretação dos deveres fundamentais ambientais (art. 225, CRFB), da obrigação de reparar a degradação ambiental inerente à atividade minerária (art. 225, §§ 2º e 3º, CRFB) e da responsabilidade por dano ambiental abrangida, no federalismo cooperativo ecológico, pelo inc. VIII do art. 24 da Constituição – além da cláusula ampla de proteção ambiental e combate à poluição do inc. VI –, não pode ser restritiva. 9. Afirmar o cabimento da instituição, pelo Estado do Pará, da indenização monetária aqui prevista implica reconhecer a licitude da atividade minerária e seu potencial danoso, sem confundir tal indenização com a compensação financeira de que trata o art. 20, §1º, da CRFB, que é objeto de dispositivo constitucional diverso. 10. Inconstitucionalidade dos § 1º e § 2º do art. 38 da Lei nº 5.887/1995, na redação dada pela Lei nº 6.986/2007 do Estado do Pará, por confundir o fato gerador com o da compensação financeira (art. 20, § 1º, CRFB) e o das taxas relativas a poder de polícia de que tratam as ADIs 4.785/MG, 4.786/PA e 4.787/AP. Indispensabilidade, para a cobrança da indenização de que trata o art. 225, § 2º, da CRFB, de apuração em regular processo administrativo, com direito a contraditório e ampla defesa, justificando-se, à luz do planejamento estatal situado no âmbito do federalismo cooperativo, os valores cobrados mensalmente e destinados a fundo próprio. Inconstitucionalidade por arrastamento dos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal. 11. Assentado o prejuízo parcial superveniente da ação, no que diz com o art. 3º da Lei nº 6.986/2007 do Estado do Pará, e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º, 3º e § 4º do art. 38 da Lei 5.887/1995 do Estado do Pará, acrescidos pelo art. 2º da Lei Estadual nº 6.986/2007” (ADI 4031, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.11.2023 - grifos nossos).

O acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 

6.  Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora